Tribunal: TJDFT
Processo: 0708196-28.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TERRACAP. COMPRA E VENDA IMÓVEL. LICITAÇÃO. EXTINÇÃO DO CONTRATO. INADIMPLEMENTO (INEXECUÇÃO) DA VENDEDORA. OBRAS DE INFRAESTRUTURA BÁSICA NÃO CONCLUÍDAS. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os Embargos de Declaração constituem-se em espécie de recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo limita-se às hipóteses delineadas no art. 1.022 do CPC/2015 (art. 535 do CPC/73), sendo vedada a rediscussão da matéria cujo julgamento restou exaurido e coeso.
2. A contradição hábil a viciar o julgado ocorre quando existe conflito entre uma premissa e a conclusão dela resultante. Ausente o conflito, inexiste contradição.
3. Na hipótese em exame, não há contradição, porquanto o órgão colegiado decidiu pela rescisão do contrato, diante da prova do inadimplemento da Terracap, que não concluiu as obras de infraestrutura básica no prazo previsto no edital de licitação e no contrato.
4. Não há omissão se a matéria foi integralmente decidida.
5. Mesmo que opostos com o fim de prequestionamento, para viabilizar o acesso aos recursos excepcionais, o provimento dos embargos de declaração depende da demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Ademais, não há que se falar em prequestionamento de dispositivos legais cujo conteúdo não foi objeto de debate nas Instâncias ordinárias (na hipótese: artigos 10, 11, 371, 375, 411, III, e 422 do CPC).
6. . Embargos de Declaração improvidos.